Tribunal: TCU
Processo: 005.607/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para a execução do Projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor dos Srs. Sebastião dos Reis Gonçalves e Bernadete Antunes de Miranda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299910, cujo objeto era a qualificação de 1000 jovens e inserção de 300 jovens no mercado de trabalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia dos responsáveis, com base no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e ordenar o arquivamento dos autos, dando-se ciência aos interessados, com fundamento nos artigos 8o, 10 e 11da Resolução-TCU 344/2022.